Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741295-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO FRANCA SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora